Tribunal: TJBA
Processo: 8001223-67.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001223-67.2023.8.05.0182

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s): DJANILTON BENTO CONCEICAO

APELADO: STONE PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s):BRUNO FEIGELSON, DOMICIANO NORONHA DE SA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DE CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DÉBITO PRETÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por consumidora em face de instituição de pagamento, alegando descontos indevidos após cancelamento formal dos contratos de seguro “Loja” e “Vida”.

2.
Sentença do Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nova Viçosa/BA julgou improcedentes os pedidos.

3.
Apelação da autora sustentando a nulidade das cobranças posteriores ao cancelamento, o dever de restituição em dobro e a reparação por danos morais em razão do desvio produtivo do consumidor.

4.
Contrarrazões apresentadas pela parte ré, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se foram indevidos os descontos realizados após o cancelamento dos contratos de seguro; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) saber se estão presentes os pressupostos para condenação em danos morais, inclusive à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os documentos juntados pela própria instituição financeira confirmam o cancelamento contratual em 15/03/2023 e não apontam existência de débitos anteriores, tampouco comprovam comunicação prévia ao consumidor.

7. A ausência de transparência e a cobrança unilateral com base apenas em registros internos viola o dever de informação (CDC, art. 6º, III), caracterizando falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

8. Reconhecida a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, ausente engano justificável.

9. Configurado o dano moral diante da indevida retenção de valores após cancelamento contratual, da omissão na solução administrativa e da exigência de medidas judiciais para obtenção de reparação, revelando desvio produtivo do consumidor.

10. Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, considerando o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da condenação, nos termos da jurisprudência desta Corte.

11. Correção monetária sobre os danos morais a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e: (i) declarar a ilegalidade dos descontos realizados após o cancelamento dos contratos de seguro; (ii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 574,60), com correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação; (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros de mora desde o evento danoso.

Tese de julgamento: "A cobrança de valores após o cancelamento contratual, sem comprovação de débito e sem prévia comunicação, configura falha na prestação do serviço e impõe a restituição em dobro e indenização por danos morais, especialmente quando constatado o desvio produtivo do consumidor".

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único;

CPC, art. 85, §2º;

CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1752351/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/06/2021;

TJBA, Apelação Cível n. 8009364-51.2022.8.05.0072, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 07/05/2024;

Súmulas 54 e 362 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8001223-67.2023.8.05.0182

em que figuram como
Apelante
ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA
e apelada
STONE PAGAMENTOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
AR

PROVIMENTO
PARCIAL

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora